Tribunal: TJMT
Processo: 1004428-93.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004428-93.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Receptação]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GUILHERME ISAAC SOUZA - CPF: 033.216.621-08 (ADVOGADO), AMARILDO BERTOTTI - CPF: 662.030.749-34 (PACIENTE), DARLAN ALEX BERTOTTI - CPF: 044.554.781-24 (PACIENTE), RENAN MACEDO VILELA GOMES - CPF: 750.105.341-34 (ADVOGADO), TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO (IMPETRADO), GUILHERME ISAAC SOUZA - CPF: 033.216.621-08 (IMPETRANTE), RENAN MACEDO VILELA GOMES - CPF: 750.105.341-34 (IMPETRANTE), JUIZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), J.L. MILDENBERGER TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 05.406.262/0001-74 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER ORAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– RECEPTAÇÃO DOLOSA E ADULTERAÇÃO DE SINAIS IDENTIFICADORES DE VEÍCULOS – RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA – NÃO CONHECIMENTO – MATÉRIA QUE NÃO FOI SUBMETIDA AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR PARA A ANÁLISE – INSTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA QUE SE MANIFESTE SOBRE O CADERNO INVESTIGATIVO – NÃO CONHECIMENTO – PEDIDO INADMISSÍVEL – INQUÉRITO POLICIAL NÃO CONCLUÍDO E QUE NÃO SE ENCONTRA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA – INEXISTÊNCIA DE PENDÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO
PARQUET
– TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL A SER EVENTUALMENTE PROPOSTA – NÃO CONHECIMENTO – INEXISTÊNCIA DE ATO ILEGAL
OU AMEAÇA A DIREITO –
WRIT
NÃO CONHECIDO.

Não havendo conclusão do inquérito policial, tampouco denúncia, a autoridade coatora em sede de pedido de trancamento do inquérito policial é o Delegado de Polícia, ainda que o
parquet
tenha eventualmente pleiteado diligências ou dilação de prazo para conclusão das investigações, e, portanto, a competência para análise e julgamento da matéria, primeiramente, deve ser do Juízo de primeira instância.

Inexiste coação ou ameaça ao
direito de locomoção a ser superado por meio do trancamento antecipado da ação penal, uma vez que não é possível tolher a prerrogativa ministerial de oferecimento da denúncia.

A análise da atipicidade da conduta
para fins de trancamento do inquérito policial compete ao juiz singular de primeira instância.

Inviável determinar a manifestação do
parquet
acerca do inquérito policial, quando este não tiver sido concluído e se encontre em poder do delegado de polícia.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
preventivo impetrado por Renan Macedo Vilela Gomes e Guilherme Isaac Souza, em benefíc
io de
Darlan Alex Bertotti
e
Amarildo Bertotti,
indicando como autoridade coatora o Promotor de Justiça da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT.

De acordo com os termos da impetração, consta que os pacientes estão sendo investigados pela prática do crime de receptação dolosa e adulteração de sinais identificadores de veículo automotor, no caso, um semirreboque.

Os impetrantes apontam que as investigações findaram, remetendo-se os autos ao juízo competente, e, após, houve a conclusão ao Ministério Público para providências, encontrando-se os autos sem movimentação desde 18.2.2019, o que configura excesso de prazo para eventual oferecimento da denúncia.

Aduzem que os pacientes amargam a situação de haver em sua certidão de antecedentes criminais a existência de inquérito policial não arquivado. Segundo a ótica do impetrante, há ilegalidade decorrente da inércia do
parquet
, seja pela não propositura de denúncia, ou pela manifestação pelo arquivamento do inquérito policial.

Por fim, indicam que a conduta é atípica, porquanto o semirreboque não é veículo automotor, e a adulteração e a remarcação de sinal identificador de reboques e semirreboques não se subsumem ao art. 311 do Código Penal, sob pena de ofensa ao princípio da reserva legal e da vedação à analogia
in malam partem
.

Com essas considerações, em síntese, pugnaram pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que fosse determinado o trancamento da
ação penal que venha eventualmente a ser proposta, bem como o reconhecimento da atipicidade da conduta, e, subsidiariamente, que seja determinado ao
parquet
o seu pronunciamento.

No mérito, esperam ver concedida definitivamente a ordem.

Pede, ao fim, que seja intimado para fins de sustentação oral na sessão de julgamento do mérito do
writ.

Juntam documentos (Ids. 69737474, 69737470, 69737486, 69737485, 69737483, 69737495, 69737494, 69737492 e 69737491).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 81562994).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
parcial concessão
da ordem, tão somente para que se procedam o trancamento do inquérito policial com relação ao crime de adulteração de sinais identificadores de veículo automotor (Id. n. 84596955).

É o relato do necessário.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. GERSON BARBOSA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Retifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme r
elatado, o impetrante aponta o
Promotor de Justiça da Comarca de Campo
Novo do Parecis
/MT como autoridade coatora, e pugna pelo trancamento da ação penal a ser eventualmente proposta, ou o reconhecimento da atipicidade da conduta, ou, ainda
, que o Ministério Público seja instado a se manifestar acerca do inquérito policial, uma vez que o caderno investigativo estaria desde 18.2.2019 em carga ao
parquet
, sem impulsionamento.

Para subsidiar seus argumentos, o impetrante aponta que os pacientes estão sendo investigados da prática dos crimes de receptação dolosa e adulteração de sinais identificadores de veículo automotor. Contudo, o “veículo” supostamente modificado trata-se de um semirreboque, o qual não pode ser considerado para a configuração do crime, sob pena de interpretação extensiva da norma penal
in malam partem
, como assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Ordinário em
HC
n. 98.058/MG, em. 24.9.2019.

Apesar de louváveis os apontamentos dos impetrantes, entendo que o
habeas corpus

não deve ser conhecido
.

Vale lembrar, de início, que a presidência do inquérito policial está centralizada na figura do delegado de polícia;

modelo que se consolidou com a Constituição Federal de 1988, fortalecido pela Lei 12.830/13.

Dessa forma, o controle quanto ao reconhecimento da atipicidade da conduta, em sede de inquérito policial, é matéria a ser realizada
em primeiro plano
, pelo delegado de polícia, que tomará as providências necessárias para a elucidação dos fatos, e poderá opinar no relatório policial pelo arquivamento do caderno investigativo com base na atipicidade da conduta.

Nesse contexto, incumbe à autoridade judiciária de primeiro grau avaliar a possibilidade de seu arquivamento, bem como compete-lhe a análise de pedido de trancamento do inquérito, o que os impetrantes não demonstraram ter pleiteado no juízo de primeira instância.

A respeito, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
Compete ao magistrado de primeiro grau processar e julgar habeas corpus impetrado contra instauração de inquérito policial, ainda que o ato tenha sido praticado por força de requisição ministerial, na medida em que o ato requisitório de inquérito policial se exaure com a sua instauração
(...) (STJ, Agravo Regimento no Recurso Especial n. 700115/MT, Sexta Turma, Ministro Hélio Quaglia Barbosa, julgado em 18.10.2005, publicado em 7.11.2005).

Nessa linha intelectiva, considerando que o caderno investigado ainda se encontra em trâmite na esfera policial, ou seja, não havendo a sua conclusão, e tampouco denúncia, entendo que o ato apontado como ilegal é do Delegado de Polícia, de sorte que a competência para a análise e julgamento da matéria aqui ventilada deve ser, primeiro, do Juízo de primeiro grau, sob pena de evidente supressão de instância.

Já no que atine à pretensão de trancamento da ação penal a ser eventualmente proposta, entendo que o pleito não comporta análise nesta seara processual porque os impetrantes subsidiam tal pretensão de trancamento da ação penal
ainda não
proposta no argumento da atipicidade da conduta do paciente, ou seja, um pedido condicionado a uma tese que ainda não foi ventilada nem sequer no juízo de primeiro grau, e, por esse motivo, não tem como ser analisada por esta Corte.

Ademais, entendo que não é plausível o tolhimento abstrato ao direito de oferecimento da denúncia, que deve ser analisado num prospecto concreto, ou seja, quando a denúncia efetivamente vier a ser proposta, não se podendo prever a possível coação por um exercício de futurologia, sob pena de arbitrária intervenção nas prerrogativas do
parquet
.

Lado outro, no que se refere à pretensão de que o Ministério Público seja instado a se manifestar acerca do inquérito policial, ao argumento de que “(...)
concluída

as investigações os autos foram conclusos para o juízo de piso e imediatamente feita carga pelo órgão do Ministério Público, ora autoridade coatora, sendo que está neste estágio desde o dia 18 de fevereiro de 2019
(...)”, o impetrado –
parquet
– indicou em suas informações o seguinte:

“(...)
A título de informação, este Promotor de Justiça esclarece que não requisitou a instauração de inquérito policial contra os pacientes. Além disso, o inquérito policial não está com carga a este Promotor de Justiça, conforme Relatório de Inventário extraído do Sistema SIMP em anexo, datado de 29/03/2021.

6. Na verdade, o inquérito policial está na Delegacia de Polícia de Campo Novo do Parecis, para oitiva de Amarildo Bertotti, Rodrigo Zanon e Sueli Cecilia Gross (diligência).

7. Sabe-se que a tramitação dos inquéritos policiais não concluídos (já distribuídos no Fórum), com dilação de prazo ou diligências pendentes, tramitam diretamente entre o MPE e a Delegacia de Polícia, fato que ocorre no caso noticiado. Dessa forma, embora no extrato processual do TJMT conste que o referido Inquérito Policial está com carga ao MPE, na realidade o feito está na Delegacia de Polícia, para oitiva de 3 pessoas (diligência).

8. Com todo o respeito, este Promotor de Justiça não tem o perfil de deixar feitos parados na 1ª Promotoria de Justiça Cível de Campo Novo do Parecis, sem manifestação, como quer fazer crer os Impetrantes
(...)”.

Cabe destacar que, conforme lecionam Aury e Ricardo Gloeckner, no livro
Investigação Preliminar no Processo Penal
, Editora Saraiva, 2013, p. 250, o
parquet
no curso do inquérito policial, tem presença “
secundária, acessória e contingente, pois o órgão encarregado de dirigir o inquérito policial é a polícia judiciária
”.

A propósito, após o promotor de justiça prestar as informações, os impetrantes requisitaram a inclusão do delegado de polícia como autoridade coatora (Id. 81806978), o que foi por mim indeferido (Id. 84207986), uma vez que era inviável a inclusão na forma pretendida, já que as informações já teriam sido prestadas, e a competência para analisar ato emanado de delegado de polícia é do juiz de primeiro grau.

Logo, dos documentos constantes nos autos, não entendo que há qualquer pendência de manifestação do Ministério Público acerca do caderno investigativo, e nem mesmo qualquer ato coator que possa ser a ele atribuído.

Por derradeiro, consigno que malgrado a Procuradoria-Geral de Justiça tenha opinado pela
parcial concessão
da ordem, aparentemente houve um equívoco na análise no parecer, pois foi considerada como autoridade coatora o magistrado da 2ª Vara de Campo Novo do Parecis/MT, ao invés do Promotor de Justiça, a quem a própria Procuradora não reputou nenhum ato ilegal.

Dessarte, concluo que, nada obstante a preocupação do impetrante em resguardar o direito à liberdade dos pacientes, observo que,
in casu
, f
alece competência ao
Tribunal

de

Justiça

do Estado

de

Mato

Grosso
para analisar eventual constrangimento ilegal suportado pelo beneficiário – sob pena de incidir em inegável supressão de instância.

Ante o exposto,
nos termos do art.
932, inciso III, do CPC/2015, e
art. 51, inciso XV do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça,
não conheço
do presente
habeas corpus
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (1º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (2º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021